Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738581-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR DE ANDRADE REZENDE FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Omar de Andrade Resende Filho contra decisão (id 1079003794 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de reparação civil por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante contra Banco do Brasil S.A., (feito n. 0738990-15.2021.8.07.0001), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina – PI, ao fundamento de que é local em que o autor agravante possui domicílio. O agravante afirma que não recebeu o valor correto referente ao benefício do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Acrescenta que os valores constantes em extrato não se coadunam com o saldo da conta, bem como existem retiradas da conta sem identificação do destino. Alega que o caso é de competência territorial concorrente, em que se permite ao consumidor a escolha entre dois ou mais foros. Diz que escolheu o foro do domicílio do réu, pois o Banco do Brasil S.A. tem sede em Brasília-DF. Acrescenta que, dessa forma, a escolha do referido foro não se deu de forma aleatória. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que se determine a suspensão da decisão agravada até a análise do mérito do presente recurso. No mérito, pede que seja declarada a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para julgar a demanda. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. Na origem, trata-se de ação de reparação civil por danos materiais e morais distribuída ao Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, porém, entendeu que o presente feito deveria tramitar perante uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina-PI, local de domicílio do agravante. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de abusividade na escolha do foro da sede do agravado. A irresignação merece prosperar. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei quem estabelece as regras para escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. O Código de Processo Civil traz as regras acerca da competência territorial do art. 42 ao 66. Sobre o foro competente para processar e julgar ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o art. 46, caput, do Código de Processo Civil assim dispõe: A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL. 2. No caso, após a decisão declinando da competência territorial, de ofício, houve expressa manifestação do réu/agravado, em sede de Embargos de Declaração, pela remessa dos autos à Comarca de Arapiraca/AL, nos termos da decisão atacada. Em tal situação resta prejudicada a alegação de ofensa à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto. 4. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a parte autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do réu - inclusive, a exibição de documentos -, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte autora e onde a parte ré também tem agência (Arapiraca/AL). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333301, 07001928520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVADA. ART. 46 E 53, III, DO CPC. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial de ofício. 2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC. 3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321029, 07479820220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios até o julgamento final a ser proferido neste recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator